Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701821-80.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAYNAN ALVES DE LIMA APELADO: MARLUCIO FERNANDES CRUZ DESPACHO Verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes ao advogado signatário digital dos embargos à execução e, consequentemente, do recurso de apelação de ID 69625992. Nesse contexto, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual. No mesmo prazo, também a parte apelada apresente instrumento procuratório do signatário digital das contrarrazões de ID 69625995. Brasília/DF, 17 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator